Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. VALIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CUMULADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 238 do Código de Processo Civil a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, dispondo, ainda, o artigo 246 do CPC que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Assim, é válida a citação eletrônica realizada por whatstapp, sendo inequívoca a ciência do réu.

2. A capitalização de juros ou anatocismo possui o mesmo significado de juros compostos, ou seja, ocorre quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos, além da dívida principal, enquanto os juros simples incidem apenas sobre a dívida principal.

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.

4. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

5. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

6. Não há óbice para a cobrança de juros remuneratórios cumulado com juros moratórios e multa, para o caso de inadimplência quanto ao pagamento das parcelas avençadas.

7. Apelo conhecido e não provido.